Tribunal: TJDFT
Processo: 0743872-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743872-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATACADÃO DIA A DIA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação conhecimento no 0707202-35.2025.8.07.0003, que deferiu o requerimento de gratuidade de justiça ao requerente. Transcrevo a decisão agravada (ID 249795276 da origem): “(...) I.1 – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ao contestar a demanda ATACADÃO DIA A DIA S/A arguiu preliminares de ilegitimidade ativa de ANDRÉ LUIZ ALVES DA SILVA e impugnou a gratuidade de justiça a ele deferida (id n.o 241211034). Sem razão a requerida. (...) Tampouco prospera a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferida ao requerente. Isso porque, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos firmada exclusivamente por pessoa natural, o que impõe o ônus de provar a ausência dos requisitos para obtenção àquele que o impugna. O fato de o autor integrar eventual quadro de sócio de sociedade empresária é insuficiente para o indeferimento do benefício. Afinal, o capital social da pessoa jurídica não se confunde com seu próprio capital econômico e nem com o de seu sócio. Além disso, vê-se que os serviços prestados anteriormente pelo autor à própria requerida eram modestos, conforme documentos juntados por ATACADÃO DIA A DIA (id n.o 241281442; e n.o 241281444). Portanto, a impugnação deve ser rejeitada e o benefício deferido, mantido. Dito isso, estão presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e inexistem irregularidades ou vícios a serem sanados. (...) II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e de impugnação à gratuidade de justiça deferida a ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA. (...)” O agravante sustenta, em síntese, que o agravado não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois há provas de sua capacidade financeira, como o pagamento de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais) por 200 sessões de fisioterapia realizadas em clínica particular, o que seria incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Alega, ainda, que o agravado é sócio-administrador de pessoa jurídica com capital social de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o que reforça sua capacidade financeira. Afirma que tais elementos afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza e requer a revogação do benefício da gratuidade da justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que a manutenção do benefício gera prejuízo financeiro ao agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e a revogação da gratuidade, com a consequente intimação do agravado para apresentar suas três últimas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Preparo no ID 77574871. É o relatório. Decido. Como relatado, o cerne da insurgência recursal diz respeito a pretensão de revogação da gratuidade concedida ao agravado. Pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas a impugnação ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, pois, de acordo com o art. 1.015, V, do CPC, só seria em caso de "rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", o que não é a hipótese dos autos. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...)" Neste sentido: “O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido.” (Acórdão 1337400, 07026411620218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2021, DJE 21/05/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015. RECURSO NÃO CONHECIDO. Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que deferiu gratuidade de justiça. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no inciso V, do art. 1.015, da lei adjetiva. Seu cabimento é restrito contra a decisão que indefere o benefício processual. Ainda que o recurso pudesse ser conhecido, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ser revogada desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, o que não ocorreu na hipótese. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1393358, 07205983020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. De acordo com o art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível, como na hipótese destes autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator